Tribunal: TJES
Processo: 5019381-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019381-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ENILDO ABREU DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2
.
Foram trazidos aos autos a ficha de cadastro do requerido, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3.
Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante.

4.
Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

em face da r. sentença que consta no evento nº 9797104, integrada pela decisão no evento n° 9797108, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante em desfavor de
ENILDO ABREU DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 9797110, a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
“de uma simples análise, é possível observar que as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010
”;
(II)
“os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários
”;
(III)
“a jurisprudência já reconheceu que a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança
”.

Assim, pleiteou a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Em breve histórico,

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ajuizou a presente
“
ação de cobrança
”
afirmando que:

A parte demandada solicitou o cartão de crédito nº 8534 1700 7583 6071, pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida pela Requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse.

Não obstante as utilizações do cartão de crédito da Requerente, o demandado deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à Requerente. [...] (fl. 07 do evento n° 9796831).

Em decisão que consta no evento nº 9797096, o magistrado de singela indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora, ato contínuo, asseverou que:

[...] a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

Ademais, o referido documento descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito

[...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista, a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. [...].

Assim, determinou a intimação da autora para emendar a inicial e apresentar a documentação mínima para cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010.

Devidamente intimada, a parte autora peticionou informando que toda documentação necessária para comprovar a dívida do requerido foi acostada a inicial, em atenção ao que dispõe a Resolução nº 3.919/2010, sendo que “
A fatura que embasa a pretensão deduzida na presente demanda preenche os requisitos traçados pela Resolução do Banco Central
” (fl. 02 do evento n° 9797099).

Postas estas premissas, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

Na espécie, foram trazidos aos autos a ficha de cadastro do requerido, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, conforme documentos acostados entre o ID 9797090 e ID 9797094.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.
2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000026-95.2022.8.08.0047, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral da recorrida, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5003780-48.2022.8.08.0047, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.
5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.